Tribunal: STF
Processo: HC 214986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 113.183/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, por 18 vezes (art. 312 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Em resposta à acusação, a defesa requereu a admissão de assistente técnico para exame da documentação contábil, ocasião em que o Juízo de origem indeferiu o pedido. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PECULATO E CRIME DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NULIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL A PARTIR DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, BEM COMO DAS PROVAS SUBSEQUENTES E DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - DISCRICIONARIEDADE DOS MAGISTRADOS PARA INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVAS COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - NECESSIDADE - ORDEM DENEGADA. 



    1 - Em relação aos pleitos nulidade do processo principal a partir da decisão que indeferiu a admissão de assistente técnico, bem como das provas subsequentes e deferimento da produção probatória, reiteradamente entendo inviável o exame de tais teses processuais em sede de Habeas Corpus, principalmente diante da necessidade de uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios. 



    2 - Não obstante tal entendimento, da análise da ata da audiência realizada observa-se que a MMa. Juíza apontou de forma clara as razões para o indeferimento da produção da prova pretendida pela defesa, de modo que não há que se falar em nulidade partir de tal decisão e dos atos subsequentes ou em deferimento da realização da prova pretendida. 



    3 - E sabido que os Magistrados possuem a discricionariedade de, no curso do feito, indeferir a produção de provas que entenderem impertinentes ao caso, com base no livre convencimento motivado e duração razoável do processo, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa. 



    4- Denegada a ordem é, de rigor, a retomada regular do prosseguimento do feito. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma deu parcial provimento, para deferir à defesa a apresentação do contraponto à prova pericial elaborada na fase de inquérito, na peça de alegações finais. O acórdão ficou assim ementado: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 312 (POR DEZOITO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 2º, § 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013. PRODUÇÃO DE PROVAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRAPONTO À PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. No caso, após exame minucioso dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o réu tinha conhecimento do inquérito policial, em cujo âmbito, inclusive, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do agravante, e também decretada sua prisão preventiva, tendo sido postulado, por meio do advogado, a soltura. Então, não procede a alegação defensiva de que o réu somente tomou conhecimento dos fatos em Juízo.



    2. Todavia, considerando que "o inquérito policial é peça meramente informativa, razão pela qual os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos"(AgRg no RHC n. 148.295/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021), e que o ora agravante postulou, desde a defesa prévia, a apresentação de contraponto à prova pericial realizada na fase investigativa, não houve preclusão desse pedido.



    3. Outrossim, "a produção de provas não se exaure em momento pretérito à denúncia - oportunidade na qual se exigem indícios de autoria e materialidade para o início da ação penal -, mas se alastra até o momento das alegações finais, justamente porque os fatos narrados na denúncia serão examinados com profundidade durante a instrução" (AgRg no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).



    4. Desse modo, entendo que, no feito em questão, não foi cerceada à defesa do ora agravante a produção de provas que entendia necessárias à elucidação dos fatos, inclusive o contraponto à prova pericial poderia ter sido juntado pela defesa durante a instrução. Ainda, estando o feito na fase de alegações finais, a apresentação da prova ora pretendida ainda é possível.



    5. Assim, é o caso de deferir à defesa a apresentação do contraponto à prova pericial elaborada na fase de inquérito, na peça de alegações finais.



    6. Por outro lado, não há se falar em anulação dos atos processuais anteriores, mormente porque, "consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...]"(AgRg no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).



    7. Recurso parcialmente provido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de cerceamento de defesa. Enfatiza que: (a) a atuação de um assistente técnico em processo criminal sequer é possibilidade controversa. Não sendo a pretensão irrelevante, impertinente ou protelatória, há de ser concedida (art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 400, §1º, do CPP), pois a efetiva participação da defesa na construção das provas é prerrogativa inafastável sob o pálio da paridade (art. 5º, caput e LV, da CF/88); e (b) a Juíza de 1º grau simplesmente esqueceu (supõe-se, por descuido), de forma reiterada, de apreciar o requerimento da defesa, dando irregular prosseguimento ao feito. E o que se viu a partir daí foi uma tentativa desesperada de salvaguardar um procedimento eivado de grave nulidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nula a persecução (Ação Penal n.º 0035667.16.2018.8.13.0572, em trâmite na Vara Única de Santa Bárbara/MG), desde o instante em que a Juíza primeva deliberou pela preclusão da nomeação de assistente técnico e deu seguimento irregular ao feito (art. 159, §3º, c/c art. 564, III, “b”, e IV, do CPP). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Ordinário, para garantir à defesa a possibilidade de debater a prova pericial elaborada na fase de Inquérito Policial, tendo em vista que o acusado postulou, desde a defesa prévia, a apresentação de contraponto à prova pericial realizada na fase investigativa. 



    A Corte Superior, entretanto, indeferiu o pedido de anulação dos atos processuais já realizados, nos termos seguintes: 



    Por outro lado, não há se falar em anulação dos atos processuais anteriores, mormente porque, "consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...]" (AgRg no RHC n. 124.829/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020). 



    Ressalta-se que não se indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo paciente, a impossibilitar o exercício da defesa em sua plenitude, não bastando, assim, a mera alegação de cerceamento de defesa. Até porque o acórdão impugnado possibilitou à defesa a apresentação de suas teses e das provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade pelo Juízo de primeira instância, não cabendo a esta SUPREMA CORTE antecipar-se ao exame da matéria. 



    Dessa forma, entendo que a fundamentação trazida pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido defensivo de anulação da instrução se mostra plausível e adequada, em consonância com a consolidada jurisprudência desta CORTE, no sentido de que para o reconhecimento de nulidade de determinado ato processual é imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo à parte.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Nesse contexto, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente